Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737442-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. F. S. D. M., LUIZ RAMOS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 50566997 do processo de origem) que, nos autos da Ação proposta por L. F. S. D. M., determinou a imediata expedição de ofício ao Diretor do Hospital do Paranoá para apresentar a integralidade do prontuário médico da parte Autora. Conforme informa o d. Juízo a quo, em 8/9/2020, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral (IDs 19554750 e 19554751). Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator